Tribunal: STF
Processo: HC 228791
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 31.5.2023 por William César Pinto de Oliveira e outros, advogados, em benefício de Luís Flávio Cardoso, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.5.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 825.466/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 6.5.2023, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 147 c/c a al. f do inc. II do art. 61 do Código Penal (ameaça em contexto de violência doméstica), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva pelo Juiz de Direito Fábio Luís Bossler, no plantão judicial da comarca de Americana/SP, em 7.5.2023.



    3. Em 10.5.2023, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Santa Bárbara D’Oeste/SP em 16.5.2023 (Ação Penal n. 0001236-37.2023.8.26.0533). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos presentes autos de inquérito policial, que no dia 6 de maio de 2023, por volta de 20h30min, na Rua Professora Clarice Baruque Dodson, n. 861, Planalto do Sol II, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d’Oeste, LUIS FLÁVIO CARDOSO, qualificado a fls. 17, prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação, ameaçou a companheira Suzeli Oliveira dos Santos, por palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave. 



    Segundo apurado, o denunciado e a ofendida convivem maritalmente há aproximadamente sete anos, sendo frequentes os episódios de violência doméstica, notadamente com constantes ameaças. Na data dos fatos, LUIS FLAVIO chegou no lar familiar com ânimo alterado e, nesse contexto, iniciou discussão com a ofendida. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local. Contudo, mesmo na presença dos agentes públicos, o denunciado demonstrou comportamento agressivo e ameaçou a ofendida de morte, afirmando que ‘iria arrancar sua cabeça, bem como do filho do casal’ (fl. 9), seguindo-se, assim, a prisão em flagrante. 



    A vítima manifestou o desejo de representar contra o autor dos fatos (fl. 8)” (fl. 32, e-doc. 3). 



    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2121827-41.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 22.5.2023, o Relator, Desembargador Mário Devienne Ferraz, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “1. Em favor do réu Luís Flávio Cardoso os advogados William César Pinto de Oliveira, Guilherme Santos Vidotto, Diego Alves Moreira da Silva, Eduardo de Campos Marcandal e Leonardo Augusto Pinto de Oliveira impetraram habeas corpus, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste, nos autos nº 0001236-37.2023.8.26.0533, porque detido por suposta prática do delito de ameaça, no âmbito das relações domésticas, a prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva, embora ausentes os requisitos legais para tanto e por decisão carente de fundamentação idônea, pois estribada somente na gravidade abstrata do delito. Aduzem que o paciente é jovem, possui residência fixa, trabalho lícito e um filho de cinco anos de idade que dele depende financeiramente, ‘visto que reside em imóvel financiado pelo paciente’. Argumentam militar em favor dele o princípio constitucional da presunção de inocência, enfatizando ainda que, na hipótese de condenação, deverá ser imposto regime prisional aberto, o que torna a custódia desproporcional. Além disso, a decisão atacada não indicara por qual motivo seriam inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Por tais motivos, pleiteiam a concessão da ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medida cautelar alternativa, expedindo-se alvará de soltura. 



    2. A liminar em habeas corpus é excepcional, reservada para os casos em que avulta flagrante o constrangimento ilegal e essa não é a hipótese dos autos. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não é teratológica e está fundamentada, de modo que ao menos por ora deve subsistir. Apurar se as razões invocadas são ou não suficientes para sustentá-la e se o paciente preenche os requisitos para ser libertado, ainda que sob medida cautelar alternativa, constitui matéria que escapa dos estreitos limites desta cognição sumária e só possível de ser analisada com a amplitude necessária ne segundo as circunstâncias típicas do caso concreto no oportuno julgamento de mérito pela colenda Câmara, mesmo porque a medida não se presta a antecipar a tutela jurisdicional pretendida. Sendo assim, indefiro a liminar.



    3. A inicial está instruída com as cópias necessárias ao julgamento do pedido e o processo principal pode ser consultado pelo sistema e-SAJ. Portanto, dispenso a requisição de informações à digna autoridade impetrada. Dê-se vista à ilustrada Procuradoria de Justiça” (fls. 15-16, e-doc. 3).



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 825.466/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.5.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que o juízo de primeiro grau “não fundamentou, concretamente, a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, limitando-se apenas a consignar que a gravidade abstrata do crime justifica a prisão cautelar, como se fosse uma medida obrigatória” (fl. 3, e-doc.1).



    Salientam que “o paciente é jovem, possui residência fixa no distrito de culpa e trabalho lícito, conforme documentos acostados ao processo de origem. Além disso, possui um filho de 5 (cinco) anos de idade que dele depende financeiramente, visto que este reside em imóvel financiado pelo paciente” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumentam que “mesmo em eventual condenação é provável que a reprimenda não ultrapasse 1 (um) ano e, consequentemente, que seja fixado o regime aberto. Portanto, a prisão cautelar é desproporcional, pois resulta em uma pena mais severa do que poderá cumprir, resultando em evidente prejuízo ao paciente. Além disso, as circunstâncias do caso em análise possibilitam a fixação de medidas cautelares menos gravosas, o que evidencia a desnecessidade da prisão” (fl. 3, e-doc. 1).



    Apontam “flagrante ilegalidade, o que justifica a superação da Súmula n.º 691, do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a decisão atacada é absolutamente genérica e não concretiza a existência do periculum libertatis, cabendo em qualquer caso semelhante” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatizam que o juízo de primeiro grau deveria “justificar porque a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, demonstrando, fundamentadamente, a existência do periculum libertatis, que certamente não surge como simples reflexo do crime de ameaça” (fl. 6, e-doc. 1).



    Asseveram que “a alegação de que o paciente pode deixar o distrito de culpa ou esquivar-se do cumprimento de eventual pena não passa de mera suposição, pois não há qualquer indício nos autos que corrobore essa alegação. Além disso, existem medidas diversas aptas a evitar que a vítima seja coagida” (fl. 7, e-doc.1). 



    Ressaltam que, “conforme certidão de antecedentes de fls. 39, o paciente já foi processado previamente, tendo cumprido sua pena em regime aberto, fato este que evidentemente demonstra a inexistência do periculum libertatis. Nessa esteira, temos que a prisão preventiva se mostra desarrazoada” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer: 



    a) seja afastada a incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, a fim de que o writ seja conhecido; 



    b) a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, substituindo a privação cautelar da liberdade por medidas cautelares diversas e menos gravosas até o julgamento definitivo do writ; 



    c) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituí-la por outras medidas cautelares menos gravosas, assegurando a ele o direito de responder ao processo em liberdade” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.5.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 825.466/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2121827-41.2023.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o Juiz de Direito Fábio Luís Bossler, no plantão judicial da comarca de Americana/SP, concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a reincidência específica do paciente e o risco de reiteração delitiva:



    “O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem e não existem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. A situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do Código de Processo Penal. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas, conforme se verifica dos presentes autos. No mais, é caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Com efeito, a vítima SUZELI OLIVEIRA DOS SANTOS disse a ser casada com LUÍS FLAVIO CARDOSO há sete anos, e com frequência sofre ameaças de morte, relatando que quando estava grávida do filho que possuem, sofreu agressão, e por essa razão, atualmente ele ‘assina carteirinha’. Comunicou que nessa noite chegou em sua casa, e seu esposo estava em estado de embriaguez alcoólica, oportunidade em que se iniciou uma discussão. Relata que a polícia militar foi acionada, e mesmo na presença dos Policiais as ameaças persistiram, ocasião em que ele dizia que arrancaria a cabeça da declarante. Por fim, comunica o desejo de ofertar representação criminal e requer medida protetiva de urgência. A policial militar PATRÍCIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS, disse ter sido acionada para atender situação de briga de casal, e chegando no local dos fatos, se deparou com as partes envolvidas muito alterados e se xingando, tendo sido posteriormente identificados como sendo SUZELI OLIVEIRA DOS SANTOS e LUÍS FLAVIO CARDOSO. Declara que durante as conversas, as partes se acalmaram e SUZELI informou que iria para a casa da sua genitora para acabar com a discussão, momento em que LUÍS passou a xingá-la, bem como ameaçá-la, na frente da guarnição, dizendo que a mataria e iria arrancar sua cabeça, bem como do filho do casal, além de querer impedir que ela entrasse na casa para pertences pessoais. Por sua vez, a testemunha WILSON MACHADO GAIA DE ANDRADE disse ter sido acionado para atender situação de briga de casal, e chegando no local dos fatos, se deparou com as partes envolvidas muito alterados e se xingando, tendo sido posteriormente identificados como sendo SUZELI OLIVEIRA DOS SANTOS e LUÍS FLAVIO CARDOSO. Declara que durante as conversas, as partes se acalmaram e SUZELI informou que iria para a casa da sua genitora para acabar com a discussão, momento em que LUÍS passou a xingá-la, bem como ameaçá-la, na frente da guarnição, dizendo que a mataria e iria arrancar sua cabeça, bem como do filho do casal, além de querer impedir que ela entrasse na casa para pertences pessoais. Interrogado, o custodiado LUÍS FLAVIO CARDOSO, manifestou o desejo de permanecer em silêncio. Não reclamou maus tratos Policial. Há, portanto, no presente caso, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Presentes as hipóteses contempladas no art. 313, II, do Código de Processo Penal, pois, apesar da pena de liberdade máxima do delito, em tese, cometido pelo averiguado não ser superior a 4 (quatro) anos, o averiguado é reincidente, uma vez que não decorreram 5 (cinco) anos da data do cumprimento da pena anterior que lhe foi imposta. Recomenda-se, pois, para resguardo da ordem pública (abalada com delitos praticados em contexto de violência doméstica), da instrução processual (o averiguado, se denunciado, pode deixar o distrito da culpa, inclusive por que já foi condenado por outro crime semelhante, bem como coagir a vítima) e do cumprimento da lei penal (pelas razões expostas, observada a reincidência, pode tentar esquivar-se do cumprimento da sanção corporal que venha a lhe ser imposta, que, em razão da reincidência, ainda que a pena cominada o crime não seja elevada, não será, provavelmente, substituída por outra não privativa de liberdade), a conversão da prisão em flagrante do imputado em preventiva. O crime em tese cometido ocorreu em contexto de violência doméstica, o averiguado é reincidente e há prova concreta nos autos a indicar que poderá haver reiteração criminosa. Por fim, deve-se destacar, em arremate, que, pelos motivos expostos, a natureza do delito e as circunstâncias do fato, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do Código de Processo Penal) são, ao menos por ora, absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado. ANTE O EXPOSTO, nos termos dos art. 310, II, 312, caput e 313, II, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante aqui comunicada do averiguado LUÍS FLAVIO CARDOSO. Determino a expedição do necessário à manutenção da segregação cautelar, inclusive mandado de prisão preventiva, em desfavor do averiguado” (fls. 27-28, e-doc. 3). 



    11. Em 22.5.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Santa Bárbara D’Oeste ratificou os fundamentos do decreto prisional, ao indeferir o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente:



    “O pedido de revogação da prisão preventiva não comporta acolhimento. Houve criteriosa análise acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva que,inclusive, serviram de base para sua fundamentação (fls. 31-32).



    A fundamentação da decisão que decretou a sua prisão não considerou apenas a gravidade em abstrato do delito, mas sim a sua gravidade concreta – uma vez que, mesmo após acionada a Polícia Militar, em função de discussão iniciada pelo acusado, e tendo a vítima afirmado que iria dormir na casa da sua genitora para que todos ‘acalmassem os ânimos’, o acusado passou a xingar a vítima e a ameaçá-la de morte, afirmando que iria arrancar a sua cabeça e também a do filho do casal. Além disso, a decisão também se fundamentou no histórico pessoal do acusado, que é reincidente específico, possuindo condenação pelos delitos de ameaça e de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais foram, inclusive, praticados contra a mesma vítima.



    Não apenas, conforme ponderado pelo Ministério Público, o requerente não trouxe aos autos informações suficientes que pudessem modificar o quadro inicialmente enfrentado, quando do deferimento da medida. Portanto, não obstante as alegações do requerente, tem-se por ausentes os elementos capazes de levar à revogação da decisão anteriormente prolatada, sendo de rigor o indeferimento do pedido.



    Ademais, a matéria trazida pela defesa para embasar o seu requerimento confunde-se, em grande parte, com o mérito da causa e será apreciada no momento processual oportuno. 



    Fincado nestas considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva deduzido em favor de LUIS FLAVIO CARDOSO” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelos magistrados de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente, realçada pela reincidência específica, e no risco de reiteração delitiva.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.637-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.



    2. No particular, o paciente, além de reincidente específico, ‘ostenta diversas anotações por crimes no âmbito da violência doméstica, denotando sua conduta voltada para a prática deste tipo de crime’.



    3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.392-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.4.2022). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 129.889-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2015). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora